Tribunal: TJSP
Processo: 2267465-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação – Ausente qualquer nulidade – Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais – Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de terceiro – Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro -

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravante sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de intimação – Ausente qualquer nulidade – Parte devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos processuais – Retificação do edital de leilão apenas para constar a informação acerca da existência de embargos de terceiro – Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro - Decisão mantida - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2267465-47.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Paranapanema, em que é agravante JAN EDUARD DE QUAY (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL SA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37426
AGRV.No: 2267465-47.2019.8.26.0000
FORO: PARANAPANEMA
AGTE.: JAN EDUARD DE QUAY
AGDO.: BANCO DO BRASIL S.A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Agravante
sustenta a nulidade do processo licitatório e nulidade de
intimação Ausente qualquer nulidade Parte devidamente
intimada, na pessoa de seu advogado, de todos os atos
processuais
Retificação do edital de leilão apenas para
constar a informação acerca da existência de embargos de
terceiro Edital afixado no fórum e publicado pelo leiloeiro -
Decisão mantida - Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 255 copiadas nestes autos, que indeferiu a suspensão do
leilão.
Aduz o agravante que após as fls. 661 foram juntados
vários documentos e que, contudo, o recorrente não foi devidamente
intimado a respeito da referida juntada, tampouco quanto as informações
sobre a formalidade do praceamento. Afirma que a ausência de intimação e
notificação sobre a juntada dos documentos com pelo menos 5 dias antes
do início da praça desrespeita o previsto no §1o do artigo 437 e do art. 889
do CPC, sendo fundamental a ciência das partes e a observância da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
defesa. Defende a nulidade de todo o processo licitatório em razão da
ausência de retificação em jornal dentro do prazo legal, ausência de
intimação de interessados e de publicação.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, a despeito das alegações tecidas pela
parte, não se cogita qualquer nulidade no processo licitatório, tampouco
qualquer nulidade de intimação da parte.
Conforme se infere dos autos, o agravante foi
devidamente intimado na pessoa de seu advogado, Dr. Fabio Rodrigo Vieira,
de todos os atos processuais, inclusive quanto a data das hastas públicas
(fls. 40, 191, 204 e 244).
Ademais, o edital foi retificado tão somente para incluir
a informação quanto a existência dos embargos de terceiro, não sendo
alterada quaisquer outras disposições (fls. 234).
Ressalte-se, por fim, que referido edital, com a
retificação supra, foi devidamente afixado no fórum e publicado pelo
leiloeiro.
Assim, ausente qualquer irregularidade a justificar a
irresignação da parte que tenta, a qualquer custo, a suspensão da alienação
do imóvel de sua propriedade.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção da r.
decisão impugnada, tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator